Tribunal: TJDFT
Processo: 0701747-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701747-78.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JANAINA CASSIA FERREIRA VENTURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ANDREIA APARECIDA ARAUJO DESPACHO Manifestem-se os recorridos acerca da petição id. 68622400. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora